Tribunal: TJDFT
Processo: 0721780-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Embargos infringentes. Tráfico de drogas. Divergência quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Não cabimento. Manutenção do voto majoritário. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao apelo interposto pela defesa para redimensionar a pena aplicada pelos crimes de tráfico de drogas e de desobediência, sendo afastada a minorante do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer o voto minoritário que deu parcial provimento ao apelo defensivo em maior extensão para reconhecer a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei de Drogas).
III. Razões de decidir
3. O §4o do art. 33 da Lei Antidrogas foi instituído com o objetivo de punir de forma mais branda os infratores que se enquadram em condição de menor gravidade, ou seja, aqueles que são primários, possuem bons antecedentes e não têm envolvimento com organizações criminosas ou com a prática habitual de delitos. Trata-se de medida destinada a indivíduos que, em razão de sua conduta, demonstram serem menos perigosos à sociedade, merecendo, tratamento punitivo mais moderado. 3.1 Os pressupostos da primariedade e dos bons antecedentes são de avaliação objetiva, sendo verificados por meio dos registros penais da pessoa. Já a não dedicação a atividades criminosas e a não integração de organização criminosa, envolvem uma análise subjetiva a partir de elementos dos autos.
4. Existem elementos concretos de que o embargante se dedica a atividades criminosas, pois transportava uma quantidade considerável de maconha, por meio de pagamento, evidenciando sua inserção na cadeia do tráfico de entorpecentes mediante remuneração, o que obsta o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
5. O embargante já foi beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado em outro processo com condenação datada de 16/06/2025, por fatos ocorridos em 17/01/2020.
6. As circunstâncias mencionadas nos autos demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas e inexiste fundamento jurídico para o reconhecimento do tráfico privilegiado no caso concreto.
IV. Dispositivo
7. Embargos infringentes conhecidos e, no mérito, não providos.